Tribunal: TJBA
Processo: 8009286-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009286-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: V. A. M. e outros Advogado(s): LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR JUÍZO INCOMPETENTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Cominatória com pedido liminar, na qual o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barreiras revogou multa cominatória anteriormente fixada por Juízo incompetente, após assumir a condução do feito. Os Agravantes buscam a execução da multa arbitrada no valor de R$ 50.000,00, alegando que o tratamento de saúde do menor somente foi efetivado após o bloqueio de verba pública, sustentando desobediência do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada por juízo declarado incompetente pode ser executada após revogação por juízo competente; e (ii) estabelecer se a revogação da multa pelo Juízo da Infância e Juventude respeita o princípio da proteção integral da criança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão liminar que fixou a multa cominatória foi proferida por juízo incompetente em razão da matéria, cuja competência foi declinada de ofício para o Juízo da Infância e Juventude. 4. O Juízo da Infância e Juventude, ao ratificar parcialmente a liminar, decidiu revogar a multa cominatória, justificando que sua manutenção desviaria o foco da proteção integral da criança e geraria litígio desnecessário sobre valores que já foram revertidos em benefício do menor. 5. O art. 64, § 4º, do CPC estabelece que os efeitos de decisão proferida por juízo incompetente subsistem até que outra seja proferida pelo juízo competente, o que ocorreu no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O juízo competente pode revisar ou revogar multa cominatória fixada por juízo anteriormente declarado incompetente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. 2. A revogação da multa com base na efetiva satisfação do direito fundamental da criança e na vedação ao litígio inútil atende ao princípio da proteção integral. 3. A função da multa como meio coercitivo pode ser afastada quando o cumprimento da obrigação tornar sua aplicação desnecessária ou desproporcional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4º, e 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009286-74.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravantes V.A.M, devidamente representado pela sua genitora, RAFAELA ALVES RODRIGUES MACEDO, e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.